Tribunal: TJES
Processo: 5023981-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023981-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISELLE DA FONSECA RIBEIRO NICOLAU
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023981-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISELLE DA FONSECA RIBEIRO NICOLAU

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA POR GISELLE DA FONSECA RIBEIRO NICOLAU EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., AMBAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS NOS AUTOS. ALEGA A AUTORA QUE É CONTRATANTE DO PACOTE DE INTERNET FIXA “VIVO INTERNET + 25 MBPS" HÁ LONGA DATA E QUE AO RETORNAR DE VIAGEM NO DIA 25/07/2023, FOI SURPREENDIDA COM A TOTAL DESCONEXÃO DE INTERNET EM SUA RESIDÊNCIA. AFIRMA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA JUNTO À RÉ POR DIVERSAS VEZES, MAS SEM ÊXITO, RAZÃO PELA QUAL OPTOU POR SOLICITAR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SUSTENTA QUE FICOU PRIVADA DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL POR 7 DIAS, O QUE LHE CAUSOU GRANDE TRANSTORNO, RAZÃO PELA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, BEM COMO INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, ADUZIU QUE A FORMA COMO OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS, E, CONSEQUENTEMENTE, COBRADOS, PELA TELEFÔNICA, DEMONSTRAM A REGULARIDADE DA SUA CONDUTA, BEM COMO A INSUBSISTÊNCIA DA NARRATIVA FÁTICA E JURÍDICA APRESENTADA PELA AUTORA. PUGNOU QUE OS PEDIDOS AUTORAIS FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. EM QUE PESE A RECORRENTE AFIRMAR QUE
A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NÃO OCORREU, ENTENDO QUE TAL NARRATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, COMO BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA,
“(...) a parte autora faz alegação consistente em prestação precária de serviço de internet (ausência de conexão) e inocorrência do seu reparo, tendo apresentado nos autos elementos a corroborar as suas alegações consistentes em números de protocolo de atendimento junto à Requerida. Por seu turno, a Requerida, a quem cumpria demonstrar a regularidade de sua conduta, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, inclusive por ter acesso exclusivo à prova (com supremacia técnica e aparato adequado) de que teria prestado corretamente os serviços contratados, descumpriu o ônus probatório que lhe competia, deixando de exibir prova da regularidade de sua conduta, sobretudo relatório de tráfego de dados, limitando-se, ademais, a sustentar genericamente o atendimento das reclamações do Requerente, sem impugnar especificadamente os fatos narrados pela Autora, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15), pelo que evidenciada a falha narrada (que culminou, por parte da Autora, na solicitação de cancelamento dos serviços). (...)”.
PARA ALÉM DISSO, A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ANEXANDO NO BOJO DO RECURSO CAPTURA DE TELA EMBAÇADA, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR SE TAL DOCUMENTO REFERE-SE A PARTE AUTORA, DE FATO. SENDO ASSIM, MESMO ADIMPLENTE COM A OPERADORA, O CONSUMIDOR SUPORTOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE, O QUE, INEGAVELMENTE, ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, SENDO A INTERNET, NO CONTEXTO ATUAL, SERVIÇO ESSENCIAL. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, UMA VEZ QUE MOSTRA-SE CLARO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)